Tribunal: TJDFT
Processo: 0714044-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714044-88.2022.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANA CAROLINY CORTEZ DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de pedido de sequestro de verbas públicas formulado pela EMBARGADA (ANA CAROLINY CORTEZ DO NASCIMENTO), no valor de R$ 154.750,00 (cento e cinquenta e quatro mil setecentos e cinquenta reais), para garantir a aquisição da segunda parte do tratamento com o fármaco MAVENCLAD 10MG (CLADRIBINA) - caixa com 10 unidades, conforme prescrição médica. Instado a se manifestar, o DISTRITO FEDERAL alegou que, através da Gerência de Apoio Científico na Área da Saúde – GESAU, encontrou o mesmo medicamento por R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) e requer a adequação do pedido para este valor. A Embargada, em resposta, afirma que o próprio Embargante deixou claro que “o orçamento ora apresentado foi fornecido por empresa encontrada por meio da internet (https://www.cliquefarma.com.br/), não se responsabilizando esta Gerência pela idoneidade da empresa fornecedora/distribuidora” e que, tal postura, lhe transfere toda responsabilidade pela aquisição do medicamento. É o relatório. Decido. As informações prestadas pelo DISTRITO FEDERAL, a par de subsidiadas pelo orçamento de ID 62888386, são inconclusivas quanto a confiabilidade que o pleito requer, já que a Embargada necessita iniciar a segunda etapa do tratamento em setembro, para a manutenção de sua saúde plena. Ante o exposto, mantenho a decisão de ID 62867936, deferindo o sequestro R$ 154.750,00, para o imediato cumprimento da obrigação de fornecimento do medicamento prescrito. Intime-se a Autora para que informe se prefere que o alvará seja expedido eletronicamente, e, se for o caso, apresente os dados bancários para o depósito. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator